Tribunal: STF
Processo: HC 272182
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 209.734/SC.
Pelo que se depreende dos autos, a prisão temporária do paciente foi convertida em preventiva em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e crimes previstos no Estatuto do Desarmamento.
Colhe-se do decreto prisional: 

Constata-se a existência de fundadas razões do envolvimento dos representados ABNER VIEIRA DOS SANTOS, VICENTE MINITTI DE MATTOS, JOAO VITOR DOS SANTOS, FERNANDO HENRIQUE REBOLO, DYALLESON BEZERRA DA SILVA, MARCOS ALEXANDRE STEIN, MARCUS VINICIUS AFFONSO POSSAMAI WANZ, CLEBERSON VIEIRA DOS SANTOS, ELIEZER LEMOS MORAIS e JOSUE DA FONSECA PACHECO JUNIOR nos crimes ora investigados (fumus comissi delicti).
Conforme já exposto na decisão que deu ensejo a decretação da prisão temporária dos indiciados (processo 5001602-86.2023.8.24.0002/SC, evento 162, DESPADECI), tem-se que consta do caderno processual diversos elementos de prova que indicam o envolvimento dos indiciados, conforme se segue em síntese.
Com relação a ABNER VIEIRA DOS SANTOS, há elementos que indiquem tratar-se de um dos líderes da organização criminosa, associado com estabilidade e permanência para a prática do crime de tráfico de drogas e possível lavagem de dinheiro utilizando contas de terceiros
Da análise das conversas captadas ao longo da investigação decorrente deste procedimento, existem fortes indícios de que os representados VICENTE MINITTI DE MATTOS, vulgo "Coroa", DYALLESON BEZERRA DA SILVA, Hemilly Hemanuely DE Souza Duvaisen e JOSUE DA FONSECA PACHECO JUNIOR eram responsáveis pelo transporte, armazenamento e distribuição das drogas, inclusive, alguns deles, entre estados da federação.
Quanto a FERNANDO HENRIQUE REBOLO, este foi apontado como sócio de ABDNER e fornecedor do entorpecente, igualmente entre os estados da federação. Ainda, há indícios de que adquiriu bens em nome de terceiros com o objetivo de ocultá-los e dissimular sua origem. Igualmente foi apontado que o representado possui arma de fogo sem registro.
MARCOS ALEXANDRE STEIN, vulgo "Bucho", foi apontada uma associação com ABNER para a prática do crime de tráfico de drogas, participando das decisões relacionadas ao fluxo financeiro da organização, além de ficar apontada uma divisão de funções entre eles dentro da organização.
Referente a MARCUS VINICIUS AFFONSO POSSAMAI WANZ, vulgo "Vini", este atua como sócio de FERNANDO HENRIQUE REBOLO na prática do crime de tráfico e lavagem de dinheiro.
Por fim, quanto ao representado ELIEZER LEMOS MORAIS, vulgo "Nego Macaco", há indicios de que ele é responsável pelo transporte de drogas na função de "batedor" do grupo criminoso, além de efetuar a venda no estado do Paraná e comercializar armas de fogo.
No que tange a CLEBERSON VIEIRA DOS SANTOS, sua prisão temporária foi decorrente do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos n. 5001602-86.2023.8.24.0002, relativos às investigações voltadas a apurar a prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, ora investigados.
Além de sua possivel atuação como "batedor" dos transportes de drogas, analisando as imagens extraídas da quebra de dados telemáticos da Google Account crebis 1984@icloud.com associada ao IMEI 353022091061140 e a linha (45) 99128 5677. foram identificadas diversas imagens de armas de fogo e munições em sua galeria. Ainda, das conversas extraidas, o representado igualmente fornece sua conta bancária para ABNER realizar movimentações financeiras
Com relação a JOAO VITOR DOS SANTOS, verifica-se que este já se encontra decretou sua prisão preventiva conforme decisão proferida no processo 5001912-58.2024.8.24.0002/SC, evento 6, DESPDECOFIC2, fls. 74/79. Tais fundamentos permanecem inalterados, sendo que, recentemente, este juízo determinou a manutenção da prisão preventiva do indiciado, conforme decisão proferida ao processo 5001602-86.2023.8.24.0002/SC, evento 455, DESPADECI.
Desse modo, têm-se que os crimes supostamente praticados pelos indiciados são de extrema gravidade, especialmente porque o bem jurídico atingido é a sociedade como um todo.
[...]

Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 

[...]
O inconformismo não merece ser conhecido. 
Com efeito, ao que se observa dos autos, não há documentos essenciais ao deslinde da controvérsia relacionados ao recorrente, notadamente a cópia da decisão de primeiro grau que decretou a prisão temporária. 
É cediço que cabe ao advogado constituído o ônus de instruir o feito com as peças necessárias, além de produzir elementos documentais consistentes, destinados a comprovar as alegações suscitadas no recurso ordinário. 
[...]
Ante o exposto, não conheço do recurso em habeas corpus.

Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.
É o relatório. Decido. 

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
Em hipóteses como a presente, o exaurimento da jurisdição na origem exige a interposição de agravo interno, não sendo possível sua substituição por habeas corpus dirigido a tribunal diverso. Admitir o contrário permitiria à parte escolher, conforme sua conveniência, o órgão revisor da decisão monocrática, em afronta ao princípio do juiz natural e ao necessário exaurimento das instâncias, pressuposto da competência desta CORTE, que não comporta ampliação por via imprópria (HC 131226 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2016 e HC 270760, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 15/4/2026).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
No caso, entretanto, não se apresentam hipóteses de teratologia ou excepcionalidade aptas a justificar a intervenção desta CORTE.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Retifique-se a autuação para fazer constar o nome do paciente por extenso. 
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente